Tribunal: TJDFT
Processo: 0000179-31.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSO TESTEMUNHO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa, pois demonstrado que o primeiro apelante, após acordar a venda da bicicleta e, por entender que o comprador não adimpliria o pagamento do preço entre eles ajustado, compareceu à delegacia, inventando que ele teria entrado na sua residência e furtado este bem, dando causa à instauração de investigação policial.
2. Deve ser mantida a condenação do segundo recorrente pelo crime de falso testemunho se a prova dos autos não deixa dúvidas de que ele, ao prestar depoimento na delegacia, confirmou o furto inventado pelo primeiro apelante.
3. Recursos desprovidos.